Tribunal: STF
Processo: RE 637135
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-05
Data de publicação: 2011-08-05

Ementa:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Coisa julgada. Limites. Acordo extrajudicial. Juntada. Embargos à execução. Preclusão. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto discussão sobre os limites da coisa julgada em decorrência de juntada de acordo, celebrado antes da propositura da ação de conhecimento, mas levado aos autos somente na fase dos embargos à execução, versa sobre tema infraconstitucional.